Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO PROPOSTA PELA SEGURADORA EM DESFAVOR DO CAUSADOR DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PARA CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. ABATIMENTO DO MONTANTE CORRESPONDENTE À FRANQUIA. CABIMENTO.

1. De acordo com o artigo 786 do mesmo diploma legal, [p]aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

2. Em conformidade com a regra inserta no artigo 349 do Código Civil, [a] sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores

2.1. Nos termos a Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, [o] segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

3. Tratando de ação indenizatória, em caráter regressivo, proposta por seguradora contra o causador do acidente automobilístico, com a finalidade de obter o ressarcimento dos valores desembolsados para fins de conserto do veículo sinistrados, deve ser abatido o valor relativo à franquia, corresponde à coparticipação atribuída na apólice de seguro ao segurado, em caso de utilização da cobertura securitária.

3.1. Observado, no caso concreto, que as notas fiscais apresentadas pela seguradora autora, indicam o valor pago pelos serviços prestados, sem discriminar eventual repasse, em separado, do montante correspondente à franquia, tem-se por correto o abatimento determinado na r. sentença.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.